Tribunal: TJDFT
Processo: 0759656-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
DECISÃO A parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, deixou de atender ao comando do despacho ID 17658401, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Na petição ID 17963015, após o esgotamento do prazo, postula a reconsideração quanto ao prazo assinalado, que considera ter sido exíguo. A esse respeito, destaca-se que o prazo de 48 horas é aquele previsto na Lei 9.099/05. Ademais, eventual pedido de prorrogação de prazo deve ser feito antes do seu transcurso, apresentando-se as justificativas para tanto. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. À parte recorrente para que efetue o pagamento das custas e do preparo, bem como comprove o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília, 25 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Relator